Tribunal: STF
Processo: ARE 713834
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO VIA FAX. INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL NÃO APRESENTADO NO PRAZO LEGAL (LEI 9.800/1999, ART. 2º). PRAZO CONTÍNUO E IMPRORROGÁVEL. DATA DA POSTAGEM DO ORIGINAL DA PETIÇÃO NOS CORREIOS. IRRELEVÂNCIA. 



    O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto apresentado após o decurso do prazo legal, não preenchendo, pois, requisito recursal indispensável à sua admissibilidade.



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que é irrelevante a data de postagem da peça nos Correios.



    Agravo regimental a que se nega provimento.